Tribunal: TJDFT
Processo: 0723157-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723157-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMARIO CASSIMIRO DA SILVA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. C. A. D. S. contra a decisão de ID 130439473 dos autos de origem, proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em face do CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA - ME, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 37245073) a agravante assevera, em suma, que, tem 17 anos de idade, cursa o 3o ano do Ensino Médio no Colégio Único Educacional, com notas excelentes, conforme o histórico escolar acostado aos autos, já tendo concluído a carga horária prevista no art. 57 da Resolução n. 3/2021 – CEDF (fumus boni iuris); que foi submetida ao processo seletivo para cursar Graduação em Direito na faculdade Escola de Direito do IDP, tendo sido aprovada, com bom resultado na prova, motivo pelo qual objetiva matricular-se no CENED – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ME, ora agravado, a fim de viabilizar o acesso à conclusão do ensino médio de forma acelerada e conseguir efetivar a matrícula para iniciar os estudos no ensino superior, a ser realizada até o dia 29/7/2022 (periculum in mora); que a exigência de idade mínima para a realização de exames supletivos não se revela razoável, devendo a Lei n. 9.394/96 ser interpretada de forma sistemática, em consonância com outras normas da educação; que impedir a evolução intelectual da autora importa em violação ao seu desenvolvimento intelectual, bem como ao direito à educação; que a despeito do entendimento firmado no IRDR 0005057- 03.2018.8.07.0000 (Tema 13), verifica-se que o processo não transitou em julgado, tendo sido interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, que, inclusive, foram admitidos pela Presidência deste Eg. TJDFT, motivo pelo qual não é precedente de observância obrigatória. Requer o deferimento da tutela recursal, para determinar ao agravado que efetue a sua matrícula e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, e sendo aprovada, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, pleiteia o provimento ao recurso, tornando definitiva a tutela concedida. Custas recolhidas (ID 37245078). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. De acordo com o art. 208, inc. V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir a educação a todos, inclusive mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Nesse contexto, é garantida, portanto, a possibilidade de progressão escolar, visto que a norma constitucional é de incidência ampla. Em regra, a conclusão do nível básico da educação pressupõe o cumprimento do ciclo regular da educação básica, atestada mediante certificação da conclusão do ensino médio. De modo excepcional, é possível encurtar esse processo, pois o avanço dos estudos e o acesso à educação superior deve corresponder à maior capacidade da pessoa em formação. Exige-se, todavia, a demonstração do aproveitamento extraordinário nos estudos no caso concreto. Em relação ao tema, é imperioso registrar que a matéria em análise foi objeto de julgamento recente (26/4/2021), pela Câmara de Uniformização, em que foi definida a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Tema 13 - IRDR 2018.00.2.005071-9, atualmente Pj-e 0005057-03.2018.8.07.0000). Isso não obstante, é incerto quando ocorrerá o trânsito em julgado do aludido acórdão, ante o exame da matéria nos e. STJ e STF, para que seja definitivamente decidida, sendo certo, ainda, que tais recursos excepcionais, interpostos em 28/4/2022, contra acórdão que julga o IRDR, têm efeito suspensivo automático (ope legis), nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 987 do CPC. Os autos principais evidenciam a inegável capacidade intelectual da agravante, consideradas as notas, que obteve, sobremodo, na 1a e 2a Série do Ensino Médio do Colégio Único Educacional (ID 130389734 dos autos de origem), bem como a sua aprovação no curso de Graduação em Direito na Faculdade de Direito IDP (ID 130389731 dos autos de origem), de modo a demonstrar, na conjugação desses fatores, que tem maturidade o bastante para ingressar no curso superior referido, em que pese não completados os 18 (dezoito) anos de idade. A propósito, conquanto o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96, preveja que os exames supletivos realizar-se-ão, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos, mister a sua interpretação de forma sistêmica – e não somente a literal - e em cotejo com o especial interesse amparado pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um, inexoravelmente demonstrada, in casu, pela agravante. A respeito do assunto, registre-se a jurisprudência desta E. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO ESCOLAR. AVANÇO NOS ESTUDOS. ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 24, V, "C", E VI, e 47, § 2o, DA LEI No 9.394/1996. APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. RESOLUÇÃO No 2/2020 DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO ABSTRATA DA NORMA CONSTITUCIONAL E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. RENDIMENTO EXCEPCIONAL DA ESTUDANTE. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DA NORMA INFRALEGAL. NECESSIDADE. INGRESSO NO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. VERIFICAÇÃO DE APRENDIZADO DETERMINADA POR DECISÃO LIMINAR. APROVAÇÃO. CONCLUSÃO ANTECIPADA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 13 (IRDR No 13). INAPLICABILIDADE. 1. Segundo o art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir a educação a todos, inclusive mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em regra, a progressão escolar é garantida pela conclusão do nível básico da educação, após o cumprimento do ciclo regular da educação básica e certificação de conclusão do ensino básico mediante aproveitamento suficiente. 2. Os arts. 24, V, "c", e VI, e 47, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) regulamentam a garantia de avanço nos cursos e séries mediante verificação de aprendizado. Em caso de aproveitamento extraordinário, o estudante tem direito, atendidos determinados pressupostos, à antecipação do período dos cursos. 3. A norma prevista no art. 147, § 3o, da Resolução no 2/2020 do Conselho de Educação do Distrito Federal impede, de forma abstrata, a conclusão da educação básica de forma antecipada, por entender que tal procedimento é ilegítimo. Demonstrado o desempenho excepcional da estudante, o dispositivo limita o alcance da norma constitucional e contraria, de forma injustificável, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 4. A progressão escolar para fins de conclusão do ensino médio de forma antecipada é legal e razoável, desde que constatado o aproveitamento extraordinário, mediante teste de verificação do aprendizado e matrícula no terceiro ano do ensino médio. Precedentes. 5. A tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13 (IRDR no 13 - autos 0005057-03.2018.8.07.0000) não atende à pretensão da instituição de ensino: o precedente qualificado cuida de situação diversa. Limita-se à proibição da progressão escolar pelo sistema Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo), reservada ao estudante jovem ou adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria. 6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento provido. Agravo interno não provido. (Acórdão 1415008, 07422276020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 2018.00.2.0050719. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA RECURSO QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. A suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018.00.2.005071-9 não alcança recurso que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. III. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em homenagem aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1310720, 07047478220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020.) Quanto ao mais, cabe destacar que o Código Civil permite a colação de grau em curso de nível superior (artigo 5o, parágrafo único, inc. IV), sendo tal circunstância, inclusive, fator de cessação da incapacidade para os menores, de modo a evidenciar ofensa ao postulado da razoabilidade a exigência da idade de dezoito anos para conclusão do ensino médio. Portanto, mostra-se pertinente concluir, em cognição prefacial, que a agravante faz jus a submeter-se a exames de supletivo, negado pelo agravado (ID 130389740 dos autos de origem), com a consequente expedição do certificado de conclusão do Ensino Médio, caso, evidentemente, logre êxito em ser aprovada (probabilidade do direito). O periculum in mora, por sua vez, decorre do exíguo período para a realização de todos os procedimentos de matrícula no curso supletivo, conclusão das avaliações, recebimento do certificado e matrícula na Universidade, a ser realizada até a data de 29/7/2022 (ID 130389731 dos autos de origem). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar ao agravado que matricule imediatamente a agravante no sistema supletivo de ensino médio para a realização das provas necessárias à conclusão do Ensino Médio e, em caso de aprovação, seja emitido o respectivo Certificado de Conclusão. Comunique-se, incontinenti, ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, inc. II, do CPC). Int. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora